Tribunal: STF
Processo: RE 1297240
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997 (ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009): APLICABILIDADE IMEDIATA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — Sentença que, em fase de execução, acolheu impugnação ofertada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015 — Julgador de primeiro grau que determinou a aplicação dos índices de correção monetária e de o juros moratórios da Lei n. 11.960/09 desde a sua entrada em vigor até 25/03/2015, conforme decidido pelo STF na ADI n. 4.357, bem como da Súmula Vinculante n. 17 à espécie - Impossibilidade - Cálculos que foram levados a efeito antes da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, e inclusive a execução da sentença foi feita segundo tais cálculos, não havendo espaço para que se questionar, agora, os critérios utilizados para a fixação do valor devido, matéria já preclusa e imunizada pela coisa julgada (artigo 5°, inciso XXXVI, CF) — Súmula Vinculante n. 17 — Inaplicável preceito vinculante posterior ao trânsito em julgado — Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 170, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 185, e-doc. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal e argumenta que “o período de graça compreendido entre a expedição do precatório e seu vencimento, para a correta interpretação da súmula deve ser considerado o julgado no seu processo de origem – que não fez ressalva alguma a concessão da graça, nem a condicionou ao adimplemento tempestivo do precatório –, bem como a jurisprudência anterior, de que resultou o agora enunciado” (fl. 194, e-doc. 3).
    Sustenta que, “para as requisições de pagamento de condenações judiciais, formalizadas nos termos do artigo 100, § 1º, da CF (atual artigo 100, § 5º), os juros moratórios devem ser cessados de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na Proposta orçamentária os recursos necessários Para o Pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não Pagos dentro desse interregno de ano e meio” (fl. 196, e-doc. 3).
    Assevera que “uma súmula apenas consolida, em forma de enunciado, o entendimento sedimentado em um tribunal sobre uma determinada matéria, não havendo que se falar que a súmula vinculante em comento apenas se aplica aos requisitórios expedidos após sua edição, consoante ficou consignado no r. acórdão recorrido” (fl. 197, e-doc. 3).
    Pede “seja provido o presente recurso, para o fim de reformar o v. acórdão vergastado, determinando-se a necessidade de observância do entendimento constante da Súmula Vinculante/STF 17” (fl. 197, e-doc. 3).
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público afirmou que, “considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE n. 591.085/MS (Tema n. 147), que versa sobre a Tese firmada: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 3012000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’, bem como, diante da devolução de autos por esse Excelso Tribunal abordando o mesmo tema, situações nas quais fora determinada a aplicação do aludido mérito (ARE 1.000.617, RE 1.131.565, ARE 1.023.987), o recurso merece trânsito” (fl. 45, e-doc. 3)
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Descabe aplicar as normas da Lei n. 11.960/09 quando já transitada em julgado a sentença que determinou outros critérios para se proceder ao cálculo do valor devido. 
    Isso porque, se, de um lado, predominou o entendimento em nossos Tribunais de que as novas regras introduzidas pela Lei n. 11.960/09 têm aplicação imediata a partir de sua edição, independentemente da data da propositura da ação, de outro, não se pode afastar o óbice da coisa julgada formal e material. É dizer: na hipótese, já existe decisão transitada em julgado, irremediavelmente acobertada pela preclusão, ao que os efeitos da lei nova não podem retroagir, em ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança das relações jurídicas consolidadas. 
    Com efeito, o cálculo não pode ser refeito, não obstante alicerçado em mutação da jurisprudência e da legislação, na medida em que não é lícito rediscutir critérios para atualização monetária da dívida neste momento processual, quando estes capítulos acessórios já estão atingidos pela coisa julgada. 
    Em linha de princípio, deve-se observar o postulado do tempus regit actum, de sorte que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. 
    Portanto, embora a aplicabilidade da lei posterior (n. 11.960/09) seja imediata, os cálculos foram levados a efeito antes da sua entrada em vigor, e inclusive a execução da sentença já vinha sendo feita segundo tais cálculos, não havendo espaço para que se questionar, agora, os critérios utilizados para a fixação do valor devido, matéria já preclusa e imunizada pela coisa julgada (artigo 5°, inciso XXXVI, CF). 
    No caso dos autos, a sentença transitou em julgado, e os cálculos relativos ao valor a ser pago foram elaborados com alicerce na legislação então vigente, o respectivo oficio requisitório foi expedido há mais de 10 anos.
    Tampouco a Súmula Vinculante n. 17 tem o condão de alterar tal quadro (…).
    Logo, é inadmissível a aplicação dos índices de correção monetária e de juros moratórios ditados pela Lei n. 11.960/09, bem como da Súmula Vinculante n. 17 à espécie, mercê da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, comportando acolhida a irresignação recursal das exequentes, ainda que por razões diversas. (…).
    Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a r. sentença, a fim de julgar IMPROCEDENTE a impugnação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.960/2009 e da S.V. 17, com a subsequente correção dos cálculos e liberação aos exequentes do montante retido nos autos a fls. 438” (fls. 171-174, e-doc. 3).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, ainda quanto às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor (AI n. 842.063-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário Virtual, DJe 2.9.2011). 
    A decisão exposta no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
     “Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em recurso extraordinário. Juros de mora. Precatório. Período de graça. Coisa julgada. 1. Agravo interno contra decisão em que se afirmou que incidem juros de mora durante o prazo constitucional para pagamento do precatório, ante a previsão no título executivo judicial. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Precedente recente nesse sentido: RE 1.169.289, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 15.06.2020, paradigma do tema nº 1.037 da repercussão geral. 3. A existência de condenação ao pagamento de juros moratórios na decisão judicial transitada em julgado não representa obstáculo à incidência de tal orientação. Precedentes recentes do Plenário e de ambas as Turmas nesse sentido. 4. Agravo interno a que se dá provimento” (RE n. 1.262.700-AgR/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 566.030-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 544.033-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora